Tribunal: TJDFT
Processo: 0731080-95.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-03

Ementa:
Processo : 0731080-95.2025.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento tirado da resp. decisão, proferida em mandado de segurança, que deferiu o pedido liminar para “determinar à autoridade coatora que reconheça a idoneidade dos documentos apresentados pela impetrante para fins de contabilização dos pontos relativos ao exercício de atividade jurídica, objeto dos itens 11.3.1 e 11.11.5.b”. Indeferido o pedido liminar, o agravante interpôs agravo interno. Todavia, sobreveio sentença em 15/09/2025, consoante manifestação da d. Procuradoria de Justiça e consulta na origem (id. 249703922 dos autos n. 0732447-54.2025.8.07.0001), que confirmou a liminar e concedeu a segurança, resolvendo o mérito, na forma do art. 487, inc. I, do CPC, em face da qual foi interposta apelação pelo aqui agravante. Em decorrência desse juízo de cognição exauriente, restam superadas as questões trazidas no agravo de instrumento e no agravo interno. Para ilustração, o seguinte aresto: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. PROLAÇÃO DE SENTENÇA. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE RECURSAL. RECURSO PREJUDICADO. 1. Há perda superveniente do objeto do agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em processo que foi sentenciado pelo juízo de primeiro grau. 2. Havendo a perda superveniente do objeto discutido no recurso de agravo de instrumento, a apreciação do agravo interno resta prejudicada. 3. Agravo de Instrumento e Agravo Interno prejudicados. (AGI 0701556-68.2016.8.07.0000, Rel. Desa. Gislene Pinheiro, 7a Turma Cível, julgado em 09/02/2017, DJe 15/02/2017.) Ante o exposto, não conheço do agravo de instrumento e do agravo interno por estarem prejudicados, nos termos do art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil. Preclusa a decisão, arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília – DF, 29 de novembro de 2025. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator